Tribunal: TJSP
Processo: 2090118-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Ação acidentária. Concessão de liminar em primeiro grau para reimplantação do auxílio-doença. Presença de verossimilhança na alegação de incapacidade para o exercício de suas funções habituais em vista das provas coligidas aos autos, especialmente o laudo pericial. Nexo causal reconhecido pelo perito judicial e pela própria autarquia. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Ação acidentária. Concessão de liminar em primeiro grau para reimplantação do auxílio-doença. Presença de verossimilhança na alegação de incapacidade para o exercício de suas funções habituais em vista das provas coligidas aos autos, especialmente o laudo pericial. Nexo causal reconhecido pelo perito judicial e pela própria autarquia. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2090118-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090118-90.2020.8.26.0000 -Voto no 16759
2
VOTO No 16759
Agravo de Instrumento: 2090118-90.2020.8.26.0000
Origem: 1a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Agravado: Manoel Messias do Nascimento Silva
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Ação
acidentária. Concessão de liminar em primeiro grau para
reimplantação do auxílio-doença. Presença de verossimilhança na
alegação de incapacidade para o exercício de suas funções
habituais em vista das provas coligidas aos autos, especialmente
o laudo pericial. Nexo causal reconhecido pelo perito judicial e
pela própria autarquia. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos, etc...
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto contra a decisão de fls. 123/124 (ora reproduzida às fls. 133/134),
que deferiu a concessão de tutela provisória de urgência para o fim de determinar a
implantação do benefício de auxílio-doença. Na mesma decisão, o juízo conferiu prazo de
dias à parte autora para juntar aos autos documentos que comprovassem o nexo causal.
Em suas razões de recurso a autarquia argumenta que o
laudo pericial, embora tenha reconhecido a incapacidade, sugere a reavaliação do
segurado após a realização do procedimento cirúrgico programado, de modo que antes
de decidir sobre a implantação do benefício deveria o juízo ter verificado se a cirurgia já
foi realizada e, em caso positivo, se ainda havia necessidade de afastamento do trabalho.
Argumenta, ademais, que tendo em vista a divergência de
opinião entre o perito do juízo e os peritos da autarquia a prova pericial deveria ser
interpretada cum grano salis, mesmo porque o próprio julgador, ao proferir sua decisão,
demonstrou não estar totalmente convencido da presença do nexo causal.
Requereu, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso para sustar os efeitos da decisão, evitando-se prejuízo ao erário, e, ao final, seu
integral provimento para reformar a decisão agravada e cassar a ordem de implantação
do benefício.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090118-90.2020.8.26.0000 -Voto no 16759
3
O agravo é tempestivo, isento de preparo e está
devidamente instruído.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.
Preliminarmente, observa-se que, em homenagem aos
princípios da celeridade e da economia processual, deixou-se intimar a parte agravada
para apresentar contrarrazões.
Constitui nulidade insanável a ausência de intimação do
agravado para oferecer contrarrazões, caso o desfecho do recurso lhe seja desfavorável.
Contudo, na hipótese dos autos, verifica-se ser o caso da
manutenção da decisão monocrática recorrida, o que torna desnecessária a manifestação
dos agravados, que nada acrescentaria à formação do convencimento do órgão julgador.
Aplica-se, portanto, o princípio pas de nullité sans grief.
Nessa linha, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça firmado no Recurso Especial 1.148.296/SP, sob a sistemática dos recursos
repetitivos (art. 543-C, CPC/1973).
O agravado ajuizou a presente ação alegando ser portador
de incapacidade laborativa decorrente de lesões na região lombar da coluna vertebral
cuja origem atribui ao exercício de seu trabalho habitual como cumin na empresa ADM
Comércio de Alimentos Ltda.
Realizou-se perícia médica em juízo, a cargo do Dr Eduardo
de Moraes, que após proceder ao exame clínico do autor e à análise dos autos concluiu
pela presença do nexo de causalidade, na modalidade concausal, e de incapacidade
laborativa total e temporária (fls. 68/79).
Pois bem.
Em que pese a irresignação do INSS, há que se reconhecer
que a decisão agravada está bem fundamentada, não se vislumbrando razão para
reforma.
Primeiramente, é certo que o nexo causal foi reconhecido
pela própria autarquia, que concedeu ao autor benefício de auxílio-doença acidentário
em decorrência das mesmas moléstias ora tratadas (fls. 98 e 111), o que dispensa
qualquer nova prova em sede de cognição sumária, sobretudo se considerado que o
perito judicial igualmente entendeu pela existência do nexo, ainda que na modalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090118-90.2020.8.26.0000 -Voto no 16759
4
concausal.
Há que se ter em mente, ainda, que o obreiro exerce a
função desde o ano de 2013 (fls. 17), sendo, portanto, verossímil que o trabalho, ao longo
de tantos anos, tenha atuado ao menos como um fator de agravamento das lesões.
Ademais, o laudo é categórico ao constatar a existência de
lesões que causam dor e limitação de movimentos, sendo o quadro grave o suficiente
para haver indicação de cirurgia, o que evidentemente impede a realização de seu labor
habitual, que exige deslocamento constante, esforço físico moderado e carregamento de
peso.
Não há que se acolher a alegação da autarquia de que a
decisão deveria ser precedida de uma nova avaliação, pois a perícia médica foi realizada
no mês de fevereiro, não havendo sequer data programada para a realização da cirurgia,
sendo que, como se sabe, muitas das cirurgias eletivas acabaram por ser adiadas devido à
atual pandemia de Covid-19, o que torna altamente improvável que a cirurgia já tenha
sido realizada.
De toda sorte, ainda que seja esse o caso é sabido que após
o procedimento cirúrgico sobrevirá um período de convalescença, de modo que não há
qualquer indício de que o segurado já esteja recuperado, sendo correta a determinação
imediata para implantação do auxílio-doença para evitar que o segurado fique
desamparado até que esteja plenamente recuperado para retornar ao trabalho.
Além disso, nada impede que o INSS pleiteie em juízo a
qualquer tempo a reavaliação do segurado, seja na via administrativa ou judicial, bem
como a cassação do benefício tão logo seja comprovada a recuperação da capacidade
laborativa.
Ante o exposto, há suficiente verossimilhança nas alegações
e perigo na demora a justificar a manutenção da medida concedida em primeiro grau.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, mantida
integralmente a decisão agravada.
Nuncio Theophilo Neto
Relator